Tribunal: TCU
Processo: 033.329/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 18770/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a alterar o item 9.2 do Acórdão 18770/2021-TCU-Segunda Câmara para que sejam julgadas regulares com ressalva as contas de José Alexandre Bacelar de Carvalho Sobrinho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação, sem prejuízo de tornar insubsistente a multa que lhe foi aplicada; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Ministério do Esporte e à Procuradoria da República no Estado do Piauí.